Tribunal: STF
Processo: ARE 1280983
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.   Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
          “IMUNIDADE COHAB - Sociedade de economia mista - Execução fiscal relativa a IPTU dos exercícios de 2002 e 2003 - Imunidade recíproca a que se refere o artigo 150, VI, " a" , da Constituição Federal Ocorrência – Precedentes do STF (RE nº 817.013) - Decisão reformada Exceção de pré-executividade acolhida, para extinguir a execução fiscal - Recurso provido”.
    2.   O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, VI, a, e § 2º; e 173, § 2º, ambos da CF. Sustenta que: (i) a empresa recorrida não faz jus à imunidade tributária recíproca porquanto não desempenha serviço público em regime de exclusividade; (ii) a COHAB/SP tem em mira o lucro, interesse que se contrapõe à razão de ser da imunidade pleiteada.
    3.   A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “(…)
    No entanto, o recurso não merece trânsito.
    Com efeito, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil”.
    4.   O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.289.782-RG, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1.289.782-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.122 da Repercussão Geral)
    5.   Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator